Tribunal: TJDFT
Processo: 0753165-71.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE. ART. 16, § 1o, LEI No 6.830/1980. PENHORA PARCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS DEVEDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 260 DO STJ (RESP 1.127.815/SP). DISTINGUISHING.
1. O segredo de justiça somente pode ser decretado em hipóteses excepcionais, elencadas no arts. 93, IX da Constituição e 189 do CPC. Diante da existência de dados sigilosos (dados fiscais), é viável a decretação do segredo de justiça apenas em relação a esses documentos (CPC, art. 189, III).
2. Na execução fiscal, é indispensável a garantia da execução para apresentação de defesa por meio de embargos à execução (Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o).
3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.127.815/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 260), firmou posicionamento no sentido de que a insuficiência da penhora não é causa para determinar a extinção dos embargos do devedor, cabendo ao magistrado conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora à luz da sua capacidade econômica e da garantia à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).
4. É admitida, de forma excepcional, a análise dos embargos à execução quando demonstrada situação de insuficiência patrimonial para garantia do crédito exequendo (STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 28/5/2019; REsp no 1722677/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/3/2018).
5. Ausente a comprovação de hipossuficiência e insuficiência patrimonial, é necessária a garantia do juízo para oposição dos embargos à execução. Precedentes.
6. Preliminar de decretação de segredo de justiça parcialmente deferida. No mérito, recurso conhecido e não provido.